Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702618-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. RÉU. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA DE GOIÂNIA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Estabelece o artigo 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/208): “Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios”. 2. A presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei no 9.129/1981), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 3. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/1979. 4. Como a demanda objetiva a declaração de nulidade de ato administrativo, com pedido de condenação ao cumprimento de obrigações que seriam advindas do contrato de compra e venda de ações da CELG, após leilão de privatização da empresa goiana de distribuição de energia elétrica, não há legitimidade para a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte derivado decorrente. 5. A competência da 8a Vara Cível de Brasília não abrange as atribuições conferidas por Lei à Justiça Estadual de Goiás, não tendo nenhuma razão jurídica para as partes agravantes, que têm sede em Goiás e em São Luís, MA, com advogados de Goiás, elegerem o foro do Distrito Federal para processarem o Estado de Goiás, que não participou dessa eleição, nem poderia. 6. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. A excepcionalidade do parágrafo único depende de convênio entre os entes federativos, inexistente, no caso, nos termos do § 4o do art. 75 do mesmo Código, que não contempla o foro de eleição. 7. Recurso da Equatorial Participações e Investimentos S.A. não conhecido. Recurso da CELG Distribuição S.A. - CELG D conhecido e não provido. Decisão agravada mantida na íntegra. 1. Agravo de instrumento interposto em conjunto por CELG Distribuição S.A. - CELG D e Equatorial Participações e Investimentos S.A. contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de obrigação de fazer proposta pelas agravantes em desfavor do Estado de Goiás (proc. no 0743407-74.2022.8.07.0001), declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO (ID no 43056853). 2. A decisão considerou abusiva a cláusula de eleição de foro, reconheceu a incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a demanda originária e remeteu os autos para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. 3. Nas razões de ID no 43056851, as agravantes, em suma, defendem a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, com base na jurisprudência do STJ. Afirmam que o caso é de incompetência relativa, motivo pelo qual o declínio não pode ocorrer de ofício. Sustentam que a cláusula de eleição de foro prevista no edital deve ser respeitada, uma vez que representa o interesse das partes e não é abusiva, bem como apontam ausência de ofensa ao pacto federativo. 4. Alegam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado. Argumentam que a competência das Varas de Fazenda Pública fixada na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás é relativa. Pugnam pela aplicação da Súmula 206 do STJ e pela prevalência da vontade das partes na cláusula de eleição de foro. 5. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada para que a demanda originária continue tramitando na 8a Vara Cível de Brasília, em atenção à cláusula de eleição de foro fixada por Edital. 6. Preparo recolhido (IDs no 43056856 e no 43056857). 7. Intimação da agravante, Equatorial Participações S.A., para apresentar o contrato relativo às ações que afirma ter adquirido da Enel Brasil S.A., dos respectivos Estatutos e do Livro de Transferência de Ações ou documento legal equivalente, sob pena de não conhecimento do seu recurso. No mesmo ato, o agravado, Estado de Goiás, foi intimado para se manifestar quanto à noticiada sucessão empresarial (ID no 43073768). 8. Resposta nos IDs no 43161755 (agravantes) e no 44011934 (agravado). 9. Sem contrarrazões. 10. Cumpre decidir. 11. Intimada, a agravante Equatorial Participações S.A. não apresentou o contrato que comprova o negócio jurídico firmado com a Enel Brasil S.A. relativo à transferência de todas as ações. Sustentou que se trata de documento confidencial e dispensável em razão do conjunto de provas já anexadas aos autos (ID no 43161755). 12. O agravado, Estado de Goiás, defende que, para o reconhecimento da sucessão alegada pela agravante, é imprescindível a apresentação do negócio jurídico que transferiu o controle acionário da CELG-D, além da oitiva da ENEL acerca de sua exclusão do polo ativo da demanda (ID no 44011934). 13. A agravante não fundamentou o descumprimento da determinação judicial em legislação que a ampare para não apresentar o contrato de transferência de ações. Invocou, como óbice, apenas a confidencialidade do contrato. 14. É inadmissível que o segredo das partes seja oposto ao Juiz (a este Relator e a seus Pares) e dele se peça decisão com base em documento desconhecido. É provável que o CADE e a ANEEL tenham tido ciência do inteiro teor do contrato para as decisões que tomaram, não havendo justificativa legal, como anotado, para a oposição do sigilo ao Poder Judiciário. 15. Este Tribunal de Justiça não tomará decisão sem a juntada do contrato de transferência de ações, e, tratando-se de sociedade por ações com capital fechado, dos respectivos Estatutos e do Livro de Transferência de Ações ou documento legal equivalente. 16. Quanto à confidencialidade do contrato, há mecanismos processuais no Processo Judicial eletrônico (PJe) para proteger segredos contra terceiros, não contra o Juiz. 17. Devidamente intimada, a agravante Equatorial Participações S.A. não atendeu ao comando judicial para apresentar os documentos necessários à comprovação da sua legitimidade ativa, sobretudo o contrato de transferência de ações, razão pela qual não possui legitimidade para recorrer, ex vi do art. 996 do CPC. 18. Não conheço o recurso da Equatorial Participações S.A. 19. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 20. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” [grifado na transcrição] 21. Conheço o recurso interposto pela CELG Distribuição S.A. - CELG D, cujas razões são semelhantes àquelas que embasam os agravos de instrumento de no 0704683-04.2022.8.07.0000, no 0706785-96.2022.8.07.0000, no 0705212-23.2022.8.07.0000 e no 0709919-34.2022.8.07.0000, dentre vários outros com o mesmo objeto e que também foram da minha Relatoria. 22. Este Tribunal de Justiça não é competente para processar e julgar demandas que envolvam outros Entes da Federação, como a agravante pretende na demanda originária e também neste recurso. 23. A sua competência é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT). 24. A relação fático-jurídica narrada pela agravante decorre de contrato resultante de leilão de privatização da CELG Distribuição S.A., com pedido de declaração de nulidade de ato administrativo e de condenação do Estado de Goiás a cumprir obrigações que seriam provenientes da compra e venda das ações da referida empresa goiana de distribuição de energia. 25. Contudo, não há previsão legal para permitir o processamento da ação de conhecimento, assim como deste agravo de instrumento perante este Tribunal de Justiça, pois os critérios de competência não podem resultar única e exclusivamente da vontade das partes, subtraindo do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar matéria que versa sobre questões que dizem respeito apenas àquela unidade da federação. Incluída, regra editalícia. 26. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil, no qual a agravante embasa seus argumentos para justificar a distribuição da demanda no Distrito Federal, deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 27. A presença do estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei no 9.129/1981), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 28. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica aplicável não pode desconsiderar o pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/1979, a LOMAN: “Art. 16 - Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos.” 29. A ação de conhecimento deve tramitar no foro de domicílio do Ente Federado contra o qual a pretensão é promovida (Goiás), uma vez que não se pode permitir a sobreposição do princípio republicano, ante a autonomia do poder constituinte derivado decorrente. 30. Sem contar a teratologia de conferir-se a um juízo singular e ao respectivo Tribunal de Justiça de um Estado a atribuição de apreciar a legislação infraconstitucional e a Constituição Estadual de outro ente federativo, exercendo, inclusive, controle difuso de constitucionalidade dessas normas. 31. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] ***** “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás.” (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifo na transcrição] 32. Na mesma linha, há vários precedentes de outros Tribunais, inclusive do Estado de Goiás: “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO DE MILITAR EM MINAS GERAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTADO PODER JUDICIÁRIO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. I - O legislador ao editar o parágrafo único, do artigo 52 do novo CPC, o fez em simetria com a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás competência da Justiça Federal, que engloba todos os entes federativos, daí porque, no caso em tela não há como se aplicar referido dispositivo, entendimento diverso configuraria invasão de competência, pois a ação proposta em exame é da competência da Justiça Estadual de Minas Gerais, que, diversamente da abrangência da Justiça Federal, possui Lei de Organização Judiciária própria, Regimento Interno de seu Tribunal de Justiça, a respectiva Constituição do Estado, observando, contudo, sempre o eixo constitucional e o pacto federativo. II - Ao interpor agravo interno, nos moldes do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 e artigo 364 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o recorrente deve demonstrar o desacerto dos fundamentos do decisum recorrido, sustentando a insurgência em elementos convincentes o bastante que justifiquem o pedido de reconsideração. III- Uma vez ausentes argumentos relevantes que possam modificar a decisão unipessoal proferida, impõe-se o desprovimento do impulso com sua análise pelo órgão colegiado. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, AGRAVO INTERNO no 5300858-85.2016.8.09.0000, Rel. Amaral Wilson de Oliveira, 2a Câmara Cível, julgado em 23/05/2017, DJE de 29/05/2017). ***** “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ANULAÇÃO DE DÉBITO DE IPVA E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PRETENSÃO PRINCIPAL DEDUZIDA CONTRA OUTRO ENTE FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO PODER JUDICIÁRIO GAÚCHO. É absolutamente incompetente o Poder Judiciário Gaúcho para processar e julgar ação na qual é veiculada pretensão contra o Estado de São Paulo. Aplicação do princípio da aderência ao território. Incidência do artigo 113 do CPC. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Tribunal de Justiça do RS, Apelação Cível No 70047331905, Segunda Câmara Cível, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 25/04/2012). ***** “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA ADERÊNCIA AO TERRITÓRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. ENTE FEDERADO NÃO SUJEITO À JURISDIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. FEITO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, IV, DO CPC. APELO PREJUDICADO.” (Tribunal de Justiça do RS, Apelação Cível No 70041167511, Primeira Câmara Cível, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 25/05/2011). 33. A competência, neste caso, é absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. Como consequência, há nulidade absoluta a macular qualquer julgamento a ser realizado neste Tribunal de Justiça. O acórdão do STJ mencionado pela agravante reforça a decisão agradada, pois estabelece que o Estado deve ser processado em qualquer comarca do seu território (ID no 43056851, págs. 9-10). 34. A atribuição de competência à 8a Vara Cível de Brasília não pode ser legalmente concebida ante a competência absoluta da Justiça Estadual de Goiás. 35. A incompetência absoluta deve ser conhecida a qualquer tempo e de ofício. Estabelece o artigo 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/208): “Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios” [grifado na transcrição]. 36. Isso não significa esvaziar a regra disposta no art. 52 do CPC, mas, em exercício de interpretação lógica e sistêmica, circunscrevê-la ao âmbito territorial de cada ente da Federação. Não se pode descontextualizar o parágrafo único do art. 52. A excepcionalidade depende de convênio entre os Entes Federativos, inexistente, no caso, nos termos do § 4o do art. 75 do mesmo Código. 37. Uma evidência a mais do absurdo jurídico-constitucional que seria processar a ação neste Tribunal: a 8a Vara Cível de Brasília não pode julgar ações propostas contra o Distrito Federal. 38. A competência é absoluta das Varas da Fazenda Pública. Poderia, então, julgar ação contra o Estado de Goiás? O Estado de Goiás deixou de ser pessoa jurídica de Direito Público por convenção das partes autoras? O que a Constituição Federal não fez, e proibiu que se fizesse, fez as autoras por eleição de foro. O Poder Judiciário poderia admitir essa violação ao Estado de Direito? 39. Anoto: O Estado de Goiás não participou da eleição de foro, nem poderia! Há Juízes em Brasília. Em Goiás, também! DISPOSITIVO 40. Não conheço o recurso da Equatorial Participações e Investimentos S.A. 41. Recurso da CELG Distribuição S.A. - CELG D conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida na íntegra. 42. Determino a remessa imediata dos autos originários (proc. no 0743407-74.2022.8.07.0001- 8a Vara Cível de Brasília) para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, nos termos constantes na decisão agravada. 43. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão para cumprimento. 44. Oportunamente, arquivem-se estes autos eletrônicos com baixa na distribuição. 45. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 46. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos. 47. Pondero que a análise de eventual litispendência entre as demandas caberá ao Juízo competente (uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO). 48. Anoto que em diversos processos idênticos a este a CELG-D reconheceu, expressamente, a competência da Justiça de Goiás e pediu a extinção do feito. 49. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO